Tribunal: TJDFT
Processo: 0743261-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743261-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: CICERO DIOGO DE SOUSA RODRIGUES EXECUTADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Vistos etc. Considerando a petição retro e a juntada do comprovante de pagamento sob ID no 71863526, homologo o pagamento efetuado no valor de R$ 1.678,15, (um mil, seiscentos e setenta e oito reais e quinze centavos) reconhecendo sua tempestividade e regularidade. Diante da quitação da obrigação e do requerimento formulado pela parte exequente, determino a expedição de ofício para transferência do valor devido via PIX, conforme os dados bancários informados: Banco: Nu Pagamentos S.A. (0260) Agência: 0001 Conta Corrente: 18570477-5 Titular: CÍCERO DIOGO DE SOUSA RODRIGUES CPF: 020.618.471-96 Chave PIX: 020.618.471-96 Após a confirmação da transferência, proceda-se à baixa e ao arquivamento dos autos, com as anotações de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator